Tribunal: TJES
Processo: 5010627-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010627-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES ANÁLOGOS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

-
M
ostra-se idôneo o decreto de prisão
preventiva
quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, gravidade do delito
e
risco d
e

reiteração delitiva. Precedentes.

-
Risco de reiteração delitiva caracterizado.

Paciente que já foi beneficiado com a liberdade em outras ações e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

-
Subsistindo os requisitos para a segregação cautelar, fica impossibilitada a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.

-
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.